Tribunal: STF
Processo: Pet 9262
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição, cujo objeto é a suspensão de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da exceção de suspeição 213, que rejeitou liminarmente a ação, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua propositura. Veja-se a ementa do referido julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PETIÇÕES PROTELATÓRIAS E DISSOCIADAS DAS DECISÕES. 
    I - Trata-se de agravo interno contra decisão que rejeitou liminarmente pedido de exceção de suspeição. Na decisão recorrida além de não haver exposição de forma clara de razões para a exceção, há extrapolação do prazo para o expediente processual. A parte agravante promove agravo interno com razões dissociadas e sem impugnar os fundamentos da decisão. 
    II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 
    III - A parte recorrente promove petições protelatórias (art. 80, VII, do CPC/2015) e destituídas de fundamento. Conforme previsão do art. 77 do CPC/2015, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] 
    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. 
    IV - Necessário, portanto, que se advirta o representante processual, que atua em causa própria, que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça a ser punível, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, com multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, além da condenação por litigância de má-fé. 
    V - Em caso de reiteração de petições nestes autos, determina-se que se oficie a Seção da Ordem dos Advogados a que está vinculado o representante processual para o fim de apuração da responsabilidade disciplinar, nos termos do art. 77, §6º do CPC/2015. 
    VI - Prejudicadas, a petição de fls. 64-68, e as demais petições protocoladas anteriormente à decisão recorrida. 
    VII - Agravo interno não conhecido.” 
    2. Nada há a prover na presente ação. A análise da decisão monocrática do relator, mantida integralmente pelo acórdão impugnado, demonstra claramente a inviabilidade do pedido, seja por ausência de fundamentação seja pelo escoamento do prazo para a apresentação, com fundamento no regimento interno daquela Corte. Veja-se, nesse sentido, o trecho do voto do relator, Min. Francisco Falcão:
    “Sobre a exceção de suspeição, o Regimento Interno deste Tribunal assim dispõe; 
    Art. 274. A arguição de suspeição do relator poderá ser suscitada até quinze dias após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de quinze dias será contado do fato que a ocasionou. A do revisor, em igual prazo, após a conclusão; a dos demais Ministros, até o início do julgamento. Art. 
    275. A suspeição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte, ou procurador com poderes especiais, indicando os fatos que a motivaram e acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, se houver. 
    Art. 276. Se o Ministro averbado de suspeito for o relator e reconhecer a suspeição, por despacho nos autos, ordenará a remessa deles ao Presidente, para nova distribuição; se for o revisor, passará ao Ministro que o seguir na ordem de antiguidade. 
    § 1º Não aceitando a suspeição, o Ministro continuará vinculado ao feito. Neste caso, será suspenso o julgamento até a solução do incidente, que será autuado em apartado, com designação do relator. 
    Na hipótese dos autos, constata-se que a argumentação deduzida pelo excipiente não se mostra clara ao ponto de estabelecer a real motivação que teria levado ao pedido de suspeição do magistrado em questão. 
    Ocorre que a parte apresenta o seguinte pedido:
    Preliminarmente, face aos argumentos da atuação na Relatoria nos autos de ARESP 988588, com os fatos processuais narrados no julgamento do HD 324 em 08 de agosto de 2018, narrados na presente preliminar, permissa venia, requer se digne declinar da relatoria, inclusive do MS 25419, em que o presente pleito poderá ser replicado, se julgando impedido ao julgamento, com a devida venia; 
    Dessa forma, apresentando como suposta motivação de seu pedido o julgamento do HD n. 324/DF, do qual participou o Ministro Gurgel de Faria - fato preexistente -, tem-se que a presente postulação se afastou, em muito, do prazo de 15 dias da distribuição - 19/09/2016 - estabelecido pelo Regimento Interno do STJ. 
    A propósito, o referido AREsp inclusive já se encontra no Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 277, §1º do RISTJ, rejeito liminarmente a presente exceção de suspeição, julgando prejudicado o pedido de tutela antecipatória.”
    3. Com efeito, nota-se que o ministro relator analisou a questão e fundamentou sua decisão de maneira satisfatória, sendo a presente petição mero inconformismo com a decisão contrária aos interesses do autor. Ademais, eventual impugnação ao que decidido por aquela Corte deve ser realizada em meio processual adequado, não se prestando a petição para isso.
    4. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/15.
    5. Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, rejeito, de plano, o pedido.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator